Tribunal: TJES
Processo: 0026651-52.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026651-52.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA e outros

APELADO: FERNANDA KAPICHE GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. PERFURAÇÃO DE BEXIGA E FÍSTULA VESICOVAGINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por erro médico, condenou os apelantes ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais e 12 salários-mínimos a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações entre paciente e hospital em atendimentos pelo SUS; (ii) estabelecer se houve ato ilícito e nexo causal suficientes para justificar a responsabilidade civil do hospital e do médico; e (iii) verificar a adequação do valor fixado para os danos morais, além dos critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência médica prestada no âmbito do SUS, por delegação, configura relação de consumo, nos termos do artigo 14 do CDC, de modo que o hospital responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, enquanto a responsabilidade do médico exige demonstração de culpa, nos moldes da responsabilidade subjetiva.

4. A perfuração da bexiga e posterior fistulização de tecidos são riscos inerentes à cirurgia de histerectomia. Todavia, ficou demonstrado que o médico responsável não adotou as medidas adequadas para estabilizar o quadro clínico da paciente, limitando-se a registrar a intercorrência no prontuário e a realizar encaminhamentos sucessivos, o que contribuiu para o agravamento das sequelas, como a perda de controle urinário e a incapacidade laborativa.

5. A atuação médica desidiosa e a falha nos serviços hospitalares configuram violação ao dever de cuidado, ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais experimentados pela paciente, que teve sua integridade física e qualidade de vida comprometidas.

6. Os danos morais emergem de forma presumida em razão do sofrimento, abalo psicológico e prejuízos decorrentes da conduta negligente dos requeridos. O valor de R$ 25.000,00 mostra-se proporcional à gravidade dos danos e à função punitiva e pedagógica da condenação.

7. C
onsectários legais da condenação alterados de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A assistência médica prestada por hospital no âmbito do SUS caracteriza relação de consumo, sujeitando o hospital à responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC.

2. A atuação médica desidiosa e a falha nos serviços hospitalares configuram violação ao dever de cuidado, ensejando o dever de indenizar, mesmo sob o prisma da responsabilidade subjetiva.

3.
O valor dos danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei n° 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/12/2018, DJe 10/12/2018. STJ, REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 18/12/2017. STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/08/2012, DJe 27/08/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026651-52.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO LUIZ LAIBER, ASSOCIACAO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA, CASSIO LUIZ LAIBER
Advogado do(a) APELANTE: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO SERGIO MARTINS - ES9207, JERRI ANTONIO CRESTAN - ES15572
APELADO: FERNANDA KAPICHE GOMES
Advogado do(a) APELADO: WILER COELHO DIAS - ES11011-A

VOTO

Trata-se de
dois recursos
de apelação cível interpostos
por

Cassio Luiz Laiber
e
Associação Beneficente Pro Matre

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível
de Vitória
, que, em ação indenizatória por erro médico, movida por

Selma Kapiche da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelantes ao pagamento de (i) R$ 25.000,00 (
vinte e cinco
mil reais) a título de danos morais, corrigidos com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a data da sentença; e (ii) 12 (doze) salários-mínimos, vigente à época dos fatos, a título de danos materiais, com juros
d
a citação e corrigidos desde o ajuizamento.

Quanto aos ônus da sucumbência, condenou
os requeridos
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
Associação Beneficente Pro Matre,
em suas razões recursais (
fl
s. 339/364), sustenta, em síntese,
(i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos atendimentos médicos realizados no âmbito do SUS;
(ii)
a inexistência de ato ilícito imputável ao hospital, cujos prepostos agiram com a técnica adequada ao estado gestacional da paciente;
(iii)
a ausência de nexo causal entre a atuação médica e as intercorrências n
a cirurgia de histerectomia, considerando as cirurgias anteriores da apelada
;
(iv)
a ausência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado;
(v)
a fixação inadequada do termo inicial dos juros de mora e correção monetária da condenação.

O apelante
Cássio Luiz Laiber
, por sua vez, aduz em razões recursais (fls. 366/391) que
(i)
inexistiu comp
rovação
da falha na prestação do serviço médico e de atendimento deficiente, sendo inviáv
el
reconhecer a responsab
ili
dade do apelante pe
l
o pagamento de qualquer indeniza
ção;
(ii)
uma vez reparada a comunicação anormal (fístula) entre os órg
ã
os, não subsistem quaisquer sequelas a ensejar pensionamento ou reparação por dano material; e
(iii)
a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado
.

Pois bem.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação e passo a apreciar-lhes o mérito, o que faço de forma conjunta, dada a similitude das razões recursais.

Ao que se vê dos autos,
os
apelante
s
pretende
m

afastar a condenação sofrida a título de
indenização por danos morais
e materiais
em favor de
Selma Kapiche da Silva
,
alegando a inexistência de

ato ilícito no procedimento cir
ú
rgico
de histerect
o
mia, a que foi submetida a

paciente

nas dep
endências d
a
Associação Bneficente
Pró-Matre, no dia 13
de março de
2009
.

Aduz
em
que
a

perfuração

de
bexiga
constitui risco inerente ao procedimento de retirada do útero (histerectomia), do que foi expressa e adequadamente advertida a apelada durante as consultas médicas que antecederam a intervenção cirúrgica.

Argumentam que a lesão acidental havida na paciente fora
devidamente reparada naquele momento, mas que evoluiu no pós-operatório tardio para a fo
rma
ção de
uma
fistula entre a bexiga e a vagina
(vesicovaginal)
,
razão pela qual
não há nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o resultado danoso.

Sustenta
m
, ainda, que
as
condutas tomadas p
elo cirurgião e p
elos prepostos d
a Pró-Matre observaram a melhor técnica recomendada para a reversão da intercorrência cirúrgica
e que o médico requerido realizou o encaminhamento correto da paciente para profissionais especializados
para tratar da
lesão pélvica
,
de modo que

não são responsáveis pel
a
s
sequelas
físicas e motoras
decorrentes da
comunicação anormal (fístula)
entre órgãos
.

Da análise detida do caso e das provas produzidas em juízo, entendo que
as alegações
recursais
não são suficientes
para
ensejar a alteração da sentença recorrida
,
uma vez comprovados os requisitos de responsabilidade da requerida pelos danos causados à
apelada
.
Explico
.

Orienta o Superior Tribunal de Justiça que
“a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada [...]
.” (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

Especificamente quanto à responsabilidade dos prestadores de serviços, prescreve o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Ao interpretar referida norma, no âmbito das sociedades médico-hospitalares, o colendo STJ concluiu que “
[...] a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no [caput do] art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

Vale dizer: a responsabilidade objetiva das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor limita-se às obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar (responsabilidade por ato próprio), isto é, o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente.

Por outro lado, quanto aos atos técnicos praticados pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital ou clínica, trata-se de
hipótese de responsabilidade pelo fato de outrem
: o
agente indireto
só poderá ser condenado caso haja
a reunião
de todas
as condições para a responsabili
dade
do agente direto (m
édico).

No caso
em exame
, mesmo sob o prisma da responsabilidade subjetiva, entendo haver elementos suficientes para desabonar a conduta d
o cirurgião e d
a equipe médica d
a Associação Beneficente Pró-Matre
, tendo em vista que não foi dispensada a cautela e a diligência profissionais esperadas na condução d
a intercorrência cirúrgica
da paciente,
levando ao
agrava
mento d
o seu estado de saúde
.

Conforme bem consignado pelo magistrado de origem,
embora a lesão seja um risco inerente ao tipo de cirurgia realizada,
a
constatação do dano pelo cirurgião requerido
não foi acompanhada
da
adoção de procedimento médico
adequado,
que tivesse em mira a estabilização d
o
quadro clínico
da paciente
e a melhora das
sequelas decorrentes d
a
perfuração de órgão e
da

fistulização de tecidos
.

O que ocorreu, em verdade,
foi a simples anotação da intercorrência no prontuário médico, seguida de sucessivos encaminhamentos da autora para outros profissionais,

levando à evolução do quadro de fístula vesicovaginal para a
perda involuntária do controle da urina,
com uso de sonda e fraldas, lesão pélvica grave, incapacidade laborativa

e
necessidade de nova
s
intervenç
ões
cir
úrgicas
corretiva
s.

É sabido que, n
as prestações de natureza médica,
“como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano”
(STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Destarte, conquanto o quadro clínico
da paciente
,
agravado pela fistulização de tecidos
, traduza u
m risco previsível

inerente à
histerectomia, o comportament
o
do
médico

r
equerido no pós-opera
tó
rio se demonstrou
falho
, acarretando
o
comprometimento significativo da
integridade física e das condições de vida da paciente,
do que decorre o dever de indenizar
.

A
ssim, escorreita a sentença recorrida ao fixar o
pensionamento mensal
no montante de 12 (doze) salários-mínimos,
considerando o
valor vigente à data dos fatos, referentes a cada mês que a autora ficou impedida de trabalhar,
tendo em vista
a incapacidade laborativa temporária que a acometeu desde a cirurgia de histerectomia até o final do mês de março de 2010.

Especificamente quanto aos danos morais, em se tratando de falha na prestação de serviços médicos, estes emergem à feição de uma presunção natural pela própria natureza dos direitos envolvidos (direito à vida e à saúde), sendo certo que a atuação médica lesiva e desidiosa é capaz de gerar nos pacientes constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

No caso dos autos, desponta ainda mais nítida a violação aos direitos da personalidade da requerente,
ora apelada
, considerando o sofrimento potencializado da
paciente,
que sofreu as consequências de
uma lesão na bexiga e fistulização de tecidos, com o uso de sondas e fraldas, ficou acamada e impossibilitada de trabalhar por um ano, bem como teve de ser submetida a sucessivos procedimentos cirúrgicos corretivos, colocando em risco sua própria vida
.

O valor de R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais) fixado pelo MM. Juiz a título de reparação pelos danos morais,
ao
meu sentir, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face à extensão dos danos sofridos pela requerente, considerando ainda a gravidade da conduta da requerida, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico do instituto.

Sob os fundamentos acima, não deve prosperar a irresignação recursal,
uma vez demonstrados os pressupostos de responsabilidade do nosocômico
e do cirurgião
e a razoabilidade dos danos morais fixados.

Por fim
,
quanto a
os consectários legais da condenação
,
d
estaco que Lei n° 14.905/2024 promoveu substancial alteração nos critérios de incidência dos juros de mora sobre as condenações decorrentes de ilícito contratual.

Vejamos:

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1° A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2° A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3° Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.” (NR)

Nesse sentido,
de ofício, modifico os critérios de incidência dos fatores de correção do débito
, a fim de que incidam:

a)
sobre
os danos morais
de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais),
(i)
juros moratórios desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento,
(ii)
a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

b) sobre o pensionamento mensal
de 12 (doze) salários-m
íni
mos
1
,
no
vigente a época dos fatos,
exclusivamente a correção pela taxa SELIC
,
desde o vencimento de cada prestação,
vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto
,

CONHEÇO
do recurso e
a ele

NEGO
PROVIMENTO,
altera
ndo de ofício
os fatores de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, nos moldes acima expostos
.

É como voto.

1

Quanto ao pensionamento,
"por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida - mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente" ( REsp 1.270.983/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/4/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.